Tribunal: TJDFT
Processo: 0721451-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0721451-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE JORGE OLIVEIRA BRITO AGRAVADO: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS D E S P A C H O Observo que o requerente juntou extratos bancários datados de 2012, não sendo documento apto a comprovar a necessidade do agravante de recebimento das benesses da gratuidade de justiça. Assim, intime-se o requerente para, no prazo derradeiro de 5 (cinco) dias, juntar aos autos documentos recentes que demonstrem a necessidade da gratuidade da justiça. Brasília, 15 de julho de 2021 18:10:16. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador